Tribunal: TJDFT
Processo: 0715237-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). REMIÇÃO CONCEDIDA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. RECURSO DE AGRAVO. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O condenado faz jus à remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, uma vez que a aprovação, além de propiciar o ingresso em instituição de ensino superior, atende ao objetivo de ressocialização dos condenados que buscam a elevação de sua escolaridade.
2. O ENCCEJA tem como objetivo avaliar o conhecimento de jovens e adultos que passaram pelo processo de voltar a estudar por não terem conseguido a formação na idade adequada, enquanto o ENEM, por sua vez, é um exame destinado àqueles que concluíram o nível básico de ensino e querem acessar o ensino superior.
3. Recurso conhecido e provido para deferir ao apenado o pedido de remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.